Tribunal: TJDFT
Processo: 0708967-62.2021.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ACUSADO RECONHECIDO POR FOTOGRAFIA NA DELEGACIA POLICIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO POR UMA DAS VÍTIMAS. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O reconhecimento pessoal do réu em juízo por uma das vítimas do roubo, é prova suficiente para autorizar a sua condenação, especialmente se outras duas vítimas, embora não o tenham reconhecido durante a realização do ato, em juízo, confirmaram que não tiveram nenhuma dúvida em apontá-lo como autor do crime, quando realizaram o seu reconhecimento fotográfico, na delegacia policial.
2. Os Tribunais Superiores e esta Corte de Justiça possuem o entendimento pacífico de que a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
3. Recurso conhecido e improvido.